Tribunal: TJES
Processo: 5000804-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE CARLOS GOMES ESCUDEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MANTENEDORA DA CONTA PARA A QUAL FOI CREDITADO O PAGAMENTO PELO SUPOSTO ARREMATE. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO PAGSEGURO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RESPONSABILIZAÇÃO DO BUSCADOR DE INTERNET QUE ENDEREÇOU O AUTOR AO SITE FALSO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BUSCADOR HAVIA SIDO INFORMADO DA EXISTÊNCIA DE SITE FALSO DENTRE OS RESULTADOS PARA PESQUISA. OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DE PAGSEGURO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE GOOGLE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Utiliza-se o relatório contido em sentença: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Marcelo Ribeiro Madeira em face de JOSÉ CARLOS GOMES ESCUDEIRO, LUAN LOPES DA SILVA, PAGSEGURO INTERNET S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Em síntese, a parte Autora narra que teria arrematado um veículo por meio de leilão virtual realizado em site indexado e anunciado no portal de buscas fornecido pela Requerida GOOGLE, tendo o preço sido pago ao Requerido LUAN por intermédio da Requerida PAGSEGURO. Relata o Autor, após o pagamento, teria notado ter sido vítima de fraude, uma vez que o site de leilões era falso e simulava o portal de um leiloeiro oficial. A partir de então, afirma que teria solicitado o bloqueio da operação à PAGSEGURO, que respondeu negativamente no sentido de que o valor já havia sido levantado. Aduz ainda que o leiloeiro oficial cujo site foi clonado já teria comunicado ao GOOGLE a ocorrência das fraudes, sem que a Ré tenha tomado qualquer medida para coibir a prática. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar o bloqueio das contas dos Requeridos LUAN e JOSÉ CARLOS, por meio do SISBAJUD, no limite do valor pago; bem como a intimação do GOOGLE para que exclua dos resultados de suas pesquisas o site falso. E ao final requer a confirmação da liminar, bem com a condenação dos Réus ao ressarcimento da quantia desembolsada, no valor de R$ 39.060,00 (trinta e nove mil e sessenta reais), e indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00”.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferindo sentença cujo dispositivo segue transcrito: “Homologo o pedido de Desistência da Ação em face das partes Requeridas JOSE CARLOS GOMES ESCUDERO, LUAN LOPES DA SILVA, em consequência Declaro Extinto o Processo, sem resolução do mérito, em face desses Requeridos, na forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. E por conseguinte, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 13590060), tornando-a definitiva em todos os seus termos. 2) CONDENAR as partes Requeridas PAGSEGURO INTERNET LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA a pagarem, de forma solidária, à parte Autora a quantia de R$ 39.060,00 (trinta e nove mil e sessenta reais), a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde do desembolso (28/01/2021), e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 3) CONDENAR as partes Requeridas PAGSEGURO INTERNET LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA a pagarem, de forma solidária, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte Autora, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

3. Ambos os réus remanescentes no polo passivo apresentaram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O autor apresentou contrarrazões.

4. Não merece provimento o recurso do GOOGLE. Constata-se que referida empresa foi devidamente notificada da exibição de site falso de leilão em data pretérita aos fatos narrados na petição de ingresso (id. 11125675). Ao ignorar tais alertas e prosseguir exibindo o site falso entre os resultados para busca, incide em falha na prestação dos serviços, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

5. Em relação à requerida PAGSEGURO, porém, a sentença comporta reformas. As instituições financeiras não respondem pelos danos decorrentes de fortuito externo, especialmente quando a fraude é perpetrada por terceiros e não há indícios de participação ou negligência por parte dos bancos, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula nº 479 do STJ.

6. No presente caso, a recorrente PAGSEGURO compõe o polo passivo apenas porque é a instituição que mantém a conta bancária para a qual foi transferido o valor relativo à suposta arrematação do automóvel. Todavia, não há provas de que referida instituição bancária tenha agido de forma negligente ao permitir a abertura da conta em questão. Não se pode pressupor que houve negligência da ré ao analisar a documentação fornecida quando da solicitação de abertura da conta, permitindo, por exemplo, a utilização de documentos falsos. Outrossim, também não era dado à requerida supor, no momento da contratação, de que o solicitante tinha interesse de usar os serviços de forma escusa.

7. Desta forma, a responsabilidade deixa de ser solidária e passa a recair exclusivamente sobre o GOOGLE.

8. Do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PAGSEGURO INTERNET S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais em relação a referida empresa. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GOOGLE BRASIL INTERNET S.A., mantendo a condenação que lhe foi imposta em sentença.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente vencida (GOOGLE INTERNET S.A.) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Deixo de condenar PAGSEGURO INTERNET S.A. no pagamento de custas e honorários, diante do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conforme exposto em voto verbal, entendo por NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos.